Tribunal: STF
Processo: CC 8156
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em face do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, em autos de ação rescisória que perante aquela Corte regional fora ajuizada, mas da qual não conheceu, determinando sua remessa ao STJ.
    Isso teria ocorrido porque houve, nos autos originais, a interposição de recurso especial, ao qual o STJ negou seguimento; contudo, assim procedendo, não apreciou o mérito da demanda, limitando-se a conhecer, em parte, do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento.
    Entende, assim, que falece competência àquela Corte Superior, para conhecer da ação rescisória em tela e, por isso, suscitou o presente conflito negativo de competência, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido:  
    Cuida-se de conflito negativo de competência, referente ao julgamento de uma ação rescisória.
    Muito embora haja, nos autos, manifestação de diferentes juízos, acerca de suas respectivas e alegadas incompetências para processar o feito, não se dá, in casu, o alegado conflito.
    E isso porque, depois que a Corte regional reconheceu sua incompetência para processar a ação rescisão ria em tela, remetendo-a ao STJ, o Ministro relator lá sorteado, tampouco reconheceu deter competência para tanto. 
    Mas, em se tratando, a Corte regional, de instituição hierarquicamente vinculada ao STJ, incumbiria ao Ministro relator proferir ordem, no caso, determinado o retorno dos autos à origem.
    Em verdade, a norma constitucional utilizada na fundamentação do encaminhamento do presente conflito negativo de competência a este Supremo Tribunal Federal, a tanto não autoriza, pois pressupõe, para a devida caracterização do conflito, que não exista, entre Juízes ou Tribunais envolvidos no conflito, o vínculo da superposição jurisdicional. 
    Assim, nenhum Juiz, ou Tribunal, cujas decisões são passíveis de revisão, em grau recursal, pelo Superior Tribunal de Justiça, podem pretender envolver-se em conflito negativo de competência com aquela Corte Superior. 
    Cada qual a seu devido tempo detém competência para apreciação de determinada questão, incumbindo aos juízos de grau inferior, limitar-se a cumprir as ordens emanadas da instância superior. 
    Essa impossibilidade já foi sucintamente analisada nos autos do Pet. nº 1.300-0/RJ, pelo eminente relator, o Ministro Néri da Silveira, que assim se manifestou, ao longo da fundamentação do voto que então proferiu, in verbis: 
    “Não é cabível pretender-se a existência de conflito de competência entre o STJ, ao assim decidir no exercício de sua competência para processar e julgar conflito entre tribunal não superior e juízes (CF, art. 105, I, d), e os mesmos órgãos judiciários objeto do conflito perante ele suscitado. Não há, pois, aqui, em decorrência dessa decisão do STJ, ver caracterizado conflito de competência enquadrável no art. 102, I, letra o, da Constituição Federal, a ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Da decisão do STJ cabia, eventualmente, recurso extraordinário, se presentes os pressupostos a essa irresignação; não, porém, novo conflito de competência, agora a ser dirimido pelo STF” (Segunda Turma, DJ de 6/4/01). 
    No mesmo sentido, vide, também:
    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. T.R.F. VS. S.T.J. INOCORRENCIA DE CONFLITO. I. - HIERARQUIA JURISDICIONAL ENTRE O S.T.J. E OS TRIBUNAIS DE 2. GRAU, FEDERAIS E ESTADUAIS, JÁ QUE AS DECISÕES DESTES SÃO SUBMETIDAS, MEDIANTE RECURSO, A JURISDIÇÃO DO S.T.J.. SENDO ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM  CONFLITO  DE JURISDIÇÃO OU DE  COMPETÊNCIA  ENTRE  O S.T.J. E AQUELES TRIBUNAIS DE 2. GRAU. II. -  CONFLITO  DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO (CC nº 6.997/PR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 25/9/92).
    Ressalte-se, em arremate, ser pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto ao rigor com que aprecia hipóteses de conflitos de competência submetidos à sua análise, citando-se, para exemplificar, o seguinte trecho de questão de ordem decidida nos autos do CC nº 7.094, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 4/5/01:  
    “Conflito positivo de competência: inexistência. Ainda quando não haja entre eles o vínculo de superposição jurisdicional - bastante a ilidir a caracterização do conflito -, para que um conflito positivo se configurasse seria necessário que ambos os órgãos jurisdicionais - da mesma ou diversa gradação judiciária - explicitamente ou implicitamente se afirmassem competentes para decidir, num dado processo, da mesma questão, em decisão do mesmo grau: assim, quando Juiz e Tribunal - desvinculados entre si - se pretendam originariamente competentes para conhecer de determinada causa e julgá-la”. 
    Ante o exposto, não conheço do presente conflito de competência, determinando a devolução dos autos ao Tribunal regional de origem, para o devido cumprimento, como entender de direito, da ordem aqui proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.  
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente